Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707646-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO CABRAL VELHO RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FALHA NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. AFASTADO. FRAUDE. TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 1. O art. 14 do CDC define como objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços, e decorre do risco inerente à atividade bancária (Súmula 479 do C.STJ). No caso, porém, a Autora, ora Apelante, foi induzida em erro por terceiro fraudador para realizar operações bancárias por si mesma, no caso, pagamento de boleto falso. 2. Em que pese as alegações do Autor de que o fraudador possuía informações confidenciais do banco réu, ele não trouxe aos autos quaisquer provas de que o terceiro possuía mencionadas informações ou as utilizou para o ludibriar durante as negociações, não sendo possível aferir a ocorrência de fortuito interno. 2.1) O Autor não juntou aos autos cópia integral da negociação via whatsApp, para que se pudesse ter conhecimento de seu inteiro teor. 2.2) Ressalte-se, ainda, que não há nos autos provas a evidenciar que esse “canal” tenha sido indicado pelo banco Réu como meio oficial de comunicação. 2.3) Ademais, observa-se nos comprovantes de pagamento dos “boletos falsos” (ID 48079402) que o beneficiário do título fraudado não foi o banco Réu, mas sim pessoa jurídica diversa, DuoNav Group, o que poderia ter sido facilmente constatado pelo Autor no momento do pagamento, demonstrando que o documento não era autêntico. 2.4) Acrescente-se ainda que o Autor não juntou aos autos cópia dos “boletos falsos”, cuja semelhança como o original poderia reforçar o seu argumento. 3. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços pelo Banco Réu, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria parte Autora quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, sem a devida verificação dos dados do terceiro, dando causa a consumação da fraude. 4. Apelação provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios invertidos. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o reconhecimento da responsabilidade da instituição bancária diante de falha no serviço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e concluir pela responsabilização da instituição bancária, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010